Tribunal: CARF
Processo: 10530.727009/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
DESPESAS FICTÍCIAS. GLOSA DEVIDA.
Devida a glosa de despesas quando não houve comprovação das realização dos serviços de frete registrados em contabilidade. Restou caracterizado que os serviços de frete não foram prestados, sendo tais despesas inexistentes (fictícias), visando unicamente, gerar deduções na base de cálculo do imposto de renda do contribuinte e créditos a serem deduzidos do PIS/Cofins não cumulativo, e, por conseguinte, transferir lucros deste para empresa do mesmo grupo econômico, optante pelo Simples, acarretando ampla vantagem tributária para este.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO DE DOLO. CABIMENTO.
Devida a qualificação da multa de ofício quando plenamente demonstrada a intenção dolosa do contribuinte ao tentar modificar as características essenciais do fato gerador da obrigação tributária, de modo a reduzir o montante dos tributos devidos.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. SÓCIOS E ADMINISTRADORES. ART. 135, III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS.
Deve ser afastada a solidariedade dos sócios e administradores, quando inexistente comprovação de violação de lei, contrato social ou estatutos, e quando inexistente a individualização das condutas em relação a determinados lançamentos.
Contudo, é devida a responsabilização solidária dos administradores de fato da empresa quando diretamente responsáveis por forjar despesas fictícias de elevados valores com fretes sobre vendas, mediante a criação de uma empresa transportadora de fachada, com interposição fraudulenta de pessoas, expedindo CRTCs sem amparo em operações reais, em total descumprimento da lei comercial e dos contratos sociais das empresas envolvidas, visando exclusivamente beneficiarem com a redução indevida de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.

Inteiro teor:
S1-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.727009/2014-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.145 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de abril de 2024
Recorrente
PARALELA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
DESPESAS FICTÍCIAS. GLOSA DEVIDA.
Devida a glosa de despesas quando não houve comprovação das realização dos
serviços de frete registrados em contabilidade. Restou caracterizado que os
serviços de frete não foram prestados, sendo tais despesas inexistentes
(fictícias), visando unicamente, gerar deduções na base de cálculo do imposto
de renda do contribuinte e créditos a serem deduzidos do PIS/Cofins não
cumulativo, e, por conseguinte, transferir lucros deste para empresa do mesmo
grupo econômico, optante pelo Simples, acarretando ampla vantagem tributária
para este.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO DE DOLO.
CABIMENTO.
Devida a qualificação da multa de ofício quando plenamente demonstrada a
intenção dolosa do contribuinte ao tentar modificar as características essenciais
do fato gerador da obrigação tributária, de modo a reduzir o montante dos
tributos devidos.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. SÓCIOS E ADMINISTRADORES.
ART. 135, III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INEXISTÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU
ESTATUTO. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS.
Deve ser afastada a solidariedade dos sócios e administradores, quando
inexistente comprovação de violação de lei, contrato social ou estatutos, e
quando inexistente a individualização das condutas em relação a determinados
lançamentos.
Contudo, é devida a responsabilização solidária dos administradores de fato da
empresa quando diretamente responsáveis por forjar despesas fictícias de
elevados valores com fretes sobre vendas, mediante a criação de uma empresa
transportadora de fachada, com interposição fraudulenta de pessoas, expedindo
CRTCs sem amparo em operações reais, em total descumprimento da lei
comercial e dos contratos sociais das empresas envolvidas, visando
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.727009/2014-31
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.145 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10530.727009/2014-31

exclusivamente beneficiarem com a redução indevida de IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: i) não
conhecer do recurso do contribuinte por intempestividade; ii) conhecer dos recursos dos
responsáveis solidários e dar parcial provimento para afastar a imputação de responsabilidade
tributária de Eva Lúcia de Freitas Brandão; iii) reduzir a multa de ofício qualificada ao patamar
de 100%, por aplicação retroativa da Lei no 14.689/2023.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.

Relatório

Trata-se de recurso voluntários protocolados pelo contribuinte (e-fl. 11252/1269)
e pelos responsáveis solidários arrolados (e-fls.1199/1219 e e-fls.1227/1246 e e-fls.), contra
Acórdão da DRJ, e-fl.1089/1114, que julgou improcedente as Impugnações (e-fls. 739/790)
interpostas contra lançamentos de ofício e de autos de infração (e-fl.674-725) referentes ao ano
calendário de 2009, lavrados para a exigência de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, de Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS, e de Contribuição para o PIS/PASEP, acrescidos de multa
qualificada e de juros de mora, no valor originário de R$ 1.711.769,90.
Para síntese dos fatos, tomo a liberdade de reproduzir o Relatório do acórdão
combatido (e-fls.1089/1114):
Tratam os autos de lançamentos de ofício de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e de Contribuição para o PIS/PASEP,
consubstanciados nos autos de infração às fls. 672 a 725, referentes ao ano-calendário
2009, com crédito tributário total de R$ 1.711.769,90, assim distribuído:

Fl. 1276
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.145 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10530.727009/2014-31

Das infrações e penalidades
2. Consoante Relatório Fiscal às fls. 660 a 671, parte integrante dos autos de infração,
os lançamentos decorreram do que segue:
2.1. IRPJ e CSLL – glosa de despesas de serviço de frete firmadas entre o contribuinte e
a empresa do mesmo grupo a que pertence, transportadora PDA Logística Transportes e
Distribuição Ltda – EPP (doravante PDA Logística), haja vista sua comprovação
inidônea. Sobre os tributos apurados a partir desta glosa incidiu multa qualificada de
150% pelas razões que serão expostas mais adiante;

2.2 PIS e Cofins – (i) glosa nas bases de cálculo dos créditos de PIS e de Cofins dos
valores de frete sobre vendas que o contribuinte informou e registrou contabilmente
como tendo sido contratados junto à transportadora PDA Logística, haja vista
comprovação inidônea (sobre os tributos apurados a partir desta glosa incidiu multa
qualificada de 150% pelas razões que serão expostas mais adiante); (ii) glosa de
diferença de R$ 5.000,00 existente entre o montante de despesas de frete de dezembro
de 2009 informadas no Dacon (R$ 78.952,49) e o constante na planilha entregue
durante a fiscalização e na contabilidade (R$ 73.952,49. Sobre os tributos daí
decorrentes incidirá multa no percentual de 75%.

3. Os fatos que conduziram à conclusão pela autoridade fiscal quanto à comprovação
inidônea de despesas com fretes estão detalhados a seguir:
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.145 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10530.727009/2014-31

3.1. constatou-se que o contribuinte e a transportadora PDA Logística fazem parte de
mesmo grupo econômico, Grupo PDA, capitaneado por Paulo Cezar Boaventura
Brandão e formado por essas e pelas empresas DDA Dinâmica Distribuidora e Indústria
de Alimentos e Transportes S/A, Altogiro Distribuidora de Alimentos, Representações e
Transportes S/A, Progresso Logística e Distribuidora S/A e Positiva Operadora
Logística Ltda.
Além dessas, há outras empresas que se apresentam intimamente ligadas ao
contribuinte, na pessoa do Sr. Paulo Cezar Boaventura Brandão: Comercial de Estivas
Brandão Ltda, Brandão Comércio, Importação e Exportação de Estivas Ltda, E. Dantas
dos Santos Transportes, E.D.A.P. Empreendimentos e Participações Ltda, E. dos Santos
Transportes e E.D.A.P. Empreendimentos e Serviços S/A. A conclusão pelo grupo
econômico capitaneado pelo Sr. Paulo Cezar foi alcançada em função dos seguintes
fatores:
3.1.1. de acordo com a base de dados da Receita Federal e os contratos sociais
apresentados, o contribuinte e a PDA Logística tinham o mesmo endereço a partir de
2005. Em visita ao estabelecimento no referido endereço, comprovou-se que as
empresas do grupo faziam uso da mesma instalação, bem assim das mesmas equipes
administrativa, contábil, financeira, de vendas, de recursos humanos, dentre outras, em
clara confusão patrimonial e administrativa. Não havia quaisquer separações entre os
trabalhadores das empresas. Na fachada do prédio há a logomarca "GRUPO PDA";
3.1.2 tal grupo econômico foi reconhecido por outros órgãos públicos, quais sejam:
3.1.2.1. Justiça do Trabalho – em sentença proferida pela Justiça do Trabalho em
22/03/2011 são citados como indícios de inexistência de diferença entre as empresas
acima mencionadas os fatos de que em certo período elas tinham a mesma composição
societária, de que se situavam no mesmo espaço físico, de que tinham a mesma
exploração comercial, de que todas as procurações possuíam o timbre "GRUPO PDA" e
de que o preposto era o mesmo. Na ação o reclamante justificou o litisconsórcio passivo
em razão da responsabilidade solidária haja vista que, apesar de ter sido contratado pelo
contribuinte (Paralela Distribuidora), nos anos de 2004 a 2009 trabalhou para todas as
reclamadas indiscriminadamente, pois funcionavam no mesmo espaço físico;
3.1.2.2. Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia – em petição enviada ao inspetor da
referida secretaria, a PDA Logística solicita a concessão de pedido especial para
emissão de um único conhecimento de transporte mensal, afirmando e reconhecendo a
formação de grupo econômico: "visto que a mesma fará o transporte de cargas dentro do
estado da Bahia, para três empresas do mesmo grupo, a saber: Paralela Dist. de ..., DDA
Dinâmica... e Altogiro....";
3.1.3. constatou-se que o contrato de seguro saúde com a empresa Medial Saúde S/A foi
firmado pela DDA Dinâmica Distribuidora de Alimentos e Transportes Ltda, havendo
citação no inciso "I" deste contrato das empresas Altogiro Distribuidora, PDA Logística
e Paralela (contribuinte). Conforme penúltimo parágrafo da página 2 do contrato, todas
as mencionadas empresas são classificadas como uma só organização: " como
CONTRATANTES,
também,
quando
em
conjunto,
doravante
denominadas
simplesmente de EMPRESA, todas as partes presentes por meio de seus representantes
legais adiante assinados, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito,
aditar o Contrato do Plano de Assistência à Saúde da seguinte forma". Os itens 12.1. e
12.4 evidenciam mais uma vez que as citadas empresas são tratadas como uma única
organização quando fia estabelecido que elas responderiam solidariamente pelas
obrigações contratadas e que a rescisão do contrato firmado pela DDA ensejaria na
automática rescisão do mesmo para com as demais contratantes.
Adicionalmente, neste contrato (página 10) consta como representante legal das
empresas o Sr. Paulo Cezar Boaventura Brandão, sendo que este passou a compor o
quadro societário da DDA e da Altogiro apenas a partir de 2011 e nunca participou do
quadro societário da PDA e do contribuinte (Paralela), sendo uma prova documental de
que todo o grupo econômico tem como administrador de fato o Sr. Paulo Cezar.
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.145 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10530.727009/2014-31

3.1.4. utilização de interpostas pessoas à frente das empresas do grupo – constatou-se
que pessoas do mesmo núcleo familiar e antigos empregados fazem parte do quadro
societário da PDA Logística e do contribuinte, que têm como real administrador o Sr.
Paulo Cezar Boaventura Brandão, conforme tabela resumo a seguir copiada. Nesta parte
a autoridade fiscal fez as seguintes observações:

3.1.4.1. o contribuinte foi constituído em 20/01/1999 com o seguinte quadro societário:
Lúcia Maria (mãe de Paulo Cezar) com 50% do capital social e Eva Lúcia (esposa de
Paulo Cezar) com os outros 50%. Em 27/09/2001 a Sra. Lúcia Maria foi excluída,
dando lugar a Maria Virgínia (irmã de Paulo Cezar), passando o capital social a ser 5%
desta e 95% de Eva Lúcia (esposa). Posteriormente, em 22/08/2005 o Sr.João Batista
Sena Macedo substituiu a Sra. Maria Virgínia (irmã), passando a deter 0,01% do capital
social, com os restantes 99,99% pertencentes a Eva Lúcia (esposa);
3.1.4.2. a empresa PDA Logística foi constituída em 25/07/2001, tendo como sócias
Lúcia Maria (mãe) e Eva Lúcia (esposa). Em 24/09/2001, Lúcia Maria foi excluída,
entrando na sociedade Maria Virgínia (irmã) com 5% do capital, ficando Eva Lúcia com
95%. Em 18/12/2002, tanto Maria Virgínia (irmã) quanto Eva Lúcia (esposa) foram
excluídas para a entrada de Jorge Alves de Assis e Antônio Carlos dos Santos Moreira.
Consta que a partir de 01/01/2003 a empresa optou pelo Simples Federal, e certamente
por isso Maria Virgínia e Eva Lúcia foram excluídas da sociedade, pois o art. 9o, inciso
IX da Kei no 9.317, de 1996, veda a opção pelo Simples por empresa cujo sócio ou
titular participe com mais de 10% do capital de outra empresa que tenha receita bruta
que ultrapasse o limite definido (R$ 1.200.000,00); no caso, participação no
contribuinte (Paralela);
3.1.4.3. o Sr. Antônio Carlos foi claramente colocado como interposta pessoa na
condição de sócio-administrador da empresa PDA Logística. Ele trabalha para a família
Brandão desde 01/12/1987, quando, de acordo com o sistema CNIS, foi admitido para o
cargo de conferente de material da empresa Comercial de Estivas Brandão Ltda,
permanecendo nesse cargo até 02/10/1995. Também ocupou o mesmo cargo de
conferente de material na Brandão Com. Importação e Exportação de Estivas Ltda, de
01/01/1996 a 27/02/1999, e ocupou o cargo de trabalhador de descargas, estivagem e
embalagens de mercadorias no contribuinte (Paralela) de 01/10/1999 a 09/10/2003,
sendo recontratado em 01/06/2004 e permanecendo até o dia 01/10/2011. Assim,
conforme GFIPs e o sistema CNIS, paralelamente à atividade de empresário (sócio-
administrador da PDA Logística), desde 18/12/2002, ele era empregado do contribuinte
(Paralela) como responsável pela descarga, estivagem e embalagem de mercadorias em
troca de um salário médio, em 2011, de R$ 1.900,00;
3.1.4.4. o Sr. João Macedo também é um antigo funcionário da família Brandão.
Conforme sistema CNIS ele foi admitido como carregador no armazém Brandão
Comércio, Importação e Exportação de Estivas Ltda de 01/08/1996 até o dia
27/02/1999, e desde 01/08/2001 consta como empregado do contribuinte (Paralela) do
qual se tornaria sócio no ano de 2005;
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.145 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10530.727009/2014-31

3.2. relativamente às despesas com fretes e carretos, o contribuinte foi intimado a
apresentar (i) cópias das notas fiscais registradas na contabilidade e os correspondentes
comprovantes de pagamentos, (ii) cópias dos Conhecimentos de Transporte (CTRC),
(iii) cópias dos contratos de prestação de serviços de fretes, (iv) planilha de
medição/composição do preço do serviço prestado, e (v) planilha relacionando as notas
fiscais com os correspondentes CTRCs, contendo a data, a numeração e o valor da nota
fiscal, bem assim o CTRC correspondente e o CNPJ. Foram feitas as seguintes
apurações e considerações:
3.2.1. dos 27 (vinte e sete) conhecimentos de transportes listados na planilha enviada,
26 (vinte e seis) se referiam a serviços que teriam sido prestados pela PDA Logística.
O único conhecimento de transporte que não fora emitido por esta empresa foi o de no
22505, que teria sido expedido pela empresa de CNPJ 08.683.929/0001-74. O valor da
operação referente a esse conhecimento seria de apenas R$ 526,34, ao passo que o valor
total relativo às 26 (vinte e seis) prestações de serviço pela PDA Logística totalizaria R$
1.325.164,95 (com valores individuais entre R$ 36.645,00 e R$ 67.439,03);
3.2.2. o contribuinte apresentou apenas as cópias dos CTRCs relativos aos serviços de
frete que teriam sido prestados pela PDA Logística. Tais conhecimentos não identificam
as notas fiscais a que se referem, a quantidade e a espécie dos volumes transportados, o
veículo transportador e tampouco os destinatários da carga, informações obrigatórias a
teor do art. 251 do Regulamento do ICMS do Estado da Bahia. O descuido no
preenchimento dos CTRCs é tanto que, em muitos o campo relativo ao total da
prestação encontra-se em branco, constando preenchido no campo relativo ao valor das
mercadorias. A contabilidade mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais. Assim, os
CTRCs, a fim de fazerem prova, necessitam observar os requisitos do Regulamento do
ICMS, sob pena de se tornarem inábeis para tanto.
Na espécie, a deficiência material de tais conhecimentos transmiti-lhes inabilidade para
comprovar as despesas de fretes;
3.2.3. o contribuinte não apresentou os comprovantes de pagamentos dos serviços
de frete sobre vendas registrados na contabilidade. Ante os expressivos valores
pagos, seria razoável esperar que a empresa enviasse farta documentação
comprobatória da movimentação bancária dos pagamentos, o que não ocorreu.
Sequer a clássica alegação de pagamentos em espécie, subterfúgio comumente
usado quando não há pagamento, o contribuinte se deu ao trabalho de fazer;
3.2.4. o contribuinte não apresentou planilha correlacionando as notas fiscais
(numeração, data e valor) aos CTRCs. A ausência dessas informações também nas
cópias dos CTRCs frustra qualquer possibilidade de auditar tais prestações de serviços
de transporte;
3.2.5. nos CTRCs onde os valores das mercadorias transportadas foram informados,
constatou-se que o valor cobrado pelo frete corresponderia a 4% daqueles. Tal
percentual é estranho na medida que é prática comum de mercado estabelecer o valor do
frete em 1% do valor das mercadorias, quando não se tenha determinado outra forma
em contrato.
Como não foram apresentadas as cópias dos contratos de prestação de serviços de
frete solicitadas, não foi possível esclarecer o porquê do percentual destoante da
prática de mercado;
3.2.6. o contribuinte não apresentou planilha de composição dos valores dos serviços.
Não é razoável que o contribuinte contrate um serviço que lhe custe mais de 1,3 milhões
de reais anuais e não exija da contratada uma planilha de medição/cálculo dos valores
cobrados. A ausência de tal planilha somente faz sentido quando se leva em conta a
íntima ligação existente entre as empresas e os ganhos que o contribuinte teve ao gerar
tais despesas;
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.145 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10530.727009/2014-31

3.3. portanto, constatada deficiência material dos CTRCs, aliada aos indícios de
artificialidade dos serviços prestados, num contexto de perniciosa ligação entre as
empresas, conclui-se pelo caráter não probatório dos conhecimentos e da clara não
realização dos serviços de fretes que amparariam as despesas de fretes sobre vendas;
3.4. os indícios encontrados evidenciam que a PDA Logística foi constituída para
amparar fraudes e sonegações perpetradas pelo grupo econômico a que pertence, sendo
uma de suas funções simular a prestação de serviços de transporte para empresas do
grupo tributadas pelo lucro real, gerando deduções na base de cálculo do imposto de
renda dessas empresas, bem como créditos a serem deduzidos do PIS/Cofins não
cumulativo;
3.5. além dessa função, conforme evidenciado no processo no 10530.724657/2012-73
(lavrado contra a PDA Logística, referente a exclusão do Simples), sua criação teve
como finalidade fraudar o recolhimento de contribuições previdenciárias patronais do
grupo econômico, suportando grande parte dos encargos trabalhistas de todo o grupo,
visto que empresas tributadas pela sistemática do Simples não recolhem parte patronal
dessa contribuição com a mesma carga das empresas em geral.
4. A autoridade fiscal qualificou a multa de ofício aplicada à infração de glosa das
despesas com fretes sobre vendas com base no disposto no art. 72 da Lei no 4.502, de
1964, apresentando as seguintes razões para tanto:
4.1. íntima relação da PDA Logística com o contribuinte, seja pelo exercício de sua
administração, conforme quadros societários, seja pela mesma localização física e clara
confusão patrimonial;
4.2. a PDA Logística e o contribuinte fazem parte do mesmo grupo econômico de fato,
conforme reconhecido nos autos do processo trabalhista no
0000863-
38.2010.5.05.0196, da 6a Vara do Trabalho de Feira de Santana;
4.3. a PDA Logística existe apenas para emprestar ao contribuinte as formalidades
necessárias para realizar, entre outras fraudes, supostas contratações de serviços de
fretes;
4.4. os CTRCs apresentados foram confeccionados para amparar a simulação dos
serviços de frete, uma vez que preenchidos com ausência de informações obrigatórias,
mostrando-se materialmente inábeis como provas dos serviços;
4.5. as despesas com frete registradas na contabilidade são da ordem de R$
1.325.691,29, sendo natural que os sócios buscassem sempre as melhores condições de
preço e pagamento pelos serviços tomados. Nesse sentido, a ausência da planilha de
medição para esclarecer a formação do preço cobrado assume relevância quando se leva
em conta a ligação existente entre as empresas. Essa situação nociva somente é aceita
por se tratar de empresas relacionadas, cujos ganhos cabem ao mesmo dono de fato;
4.6. utilização de interpostas pessoas, constatando-se que na prática todas as empresas
do grupo eram de fato capitaneadas pelo Sr. Paulo Cezar, real beneficiário dos ganhos;
4.7. revelou-se vantajoso para o contribuinte transferir seus lucros, sob o manto protetor
de despesas com frete sobre vendas simuladas, para serem tributados na empresa ligada,
optante pelo Simples, com ampla vantagem tributária para o grupo econômico;
4.8. ante o exposto, restou caracterizada a intenção dolosa do contribuinte ao tentar
modificar as características essenciais do fato gerador da obrigação tributária, de modo
a reduzir o montante do imposto devido.
5. A Sra. Eva Lúcia de Freitas Brandão (na condição de diretora do contribuinte) e o Sr.
Paulo Cezar Boaventura Brandão foram responsabilizados solidariamente pelos tributos
lançados, nos termos do art. 135, III, do Código Tributário Nacional (CTN).
Apesar de não constar dos quadros societários da empresa fiscalizada e da PDA
Logística, o Sr. Paulo Cezar era o efetivo administrador desta última conforme
procurações fornecidas pelo Cartório do Terceiro Ofício de Notas de Feira de Santana –
Fl. 1281
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1004-000.145 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10530.727009/2014-31

BA. Ao longo da fiscalização restou claro que os sócios formais da empresa são
interpostas pessoas colocadas nessa situação para ocultar o real administrador.
6. Foi lavrada representação fiscal para fins penais, formalizada nos autos do processo
no 10430.727058/2014-73, apensado ao presente.
Das impugnações
7. Cientificado pessoalmente dos autos de infração e do relatório fiscal que os integrou
em 23 de dezembro de 2014, conforme termo às fls. 374 a 375, em 21 de janeiro de
2015 o contribuinte apresentou uma impugnação para cada tributo lançado ( IRPJ – fls.
783 a 790; CSLL – fls. 739 a 742; Cofins – fls. 748 a 760; e PIS – fls. 743 a 747),
instruídas com os documentos às fls. 791 a 1078, cujo teor resume-se a seguir:
7.1. acerca dos fundamentos jurídicos, menciona que a lei tributária é o CTN e o seu art.
114 estabelece que o fato gerador do tributo é a situação definida em lei como
necessária e suficiente para fazer nascer a obrigação tributária; que não há dívida de
imposto sem que a lei estabeleça o fato gerador e que o imposto de renda tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda; que renda é
acréscimo patrimonial; e que para sua apuração a lei elegeu o elemento temporal ao
final do qual é apurado: 12 (doze) meses;
7.2. afirma que não se trata de interposição de supostas pessoas e sim de política de
valorização de funcionários, pois os que se destacam passam até mesmo a integrar a
empresa ou a constituir nova, totalmente independente;
7.3. defende que as empresas citadas são distribuidoras de grandes marcas
multinacionais que normalmente exigem exclusividade nas vendas de seus produtos.
Como uma única empresa não poderia distribuir produtos de marcas concorrentes, a
diversidade de empresas foi necessária. Além disso, tal situação obrigou a um
planejamento no sentido de atender às exigências das multinacionais, com a criação de
um condomínio empresarial em um único lugar a fim de reduzir custos com vigilância,
portaria e para facilitar entrega, com recolhimento dos tributos na exata medida da lei.
Não se trata de grupo econômico, de participação de interpostas pessoas no quadro
societário, de criação de empresas fictícias com o objetivo de gerar despesas fictícias,
até porque todas as empresas são registradas nos órgãos municipais, estaduais e
federais, as operações realizadas são contabilizadas, sendo emitidos documentos hábeis,
e os preços dos serviços estão compatíveis com os preços de mercado;
7.4. afiança que as despesas com frete ocorreram efetivamente, houve o pagamento e as
partes contabilizaram as receitas e despesas de acordo com a legislação. Para o
contribuinte, a sua glosa está apoiada em meros indícios, destituídos de lógica. Entende
que as presunções elencadas no Relatório Fiscal não constituem provas consistentes da
prática de infração à legislação tributária e de fraude. Em defesa da falta de consistência
das presunções imputadas: (i) menciona novamente o argumento quanto à exigência das
multinacionais de venda exclusiva de seus produtos, razão da existência de várias
empresas; (ii) destaca que a lei que instituiu o Simples Nacional não vedava a
participação de empregados na constituição de empresas optantes; (iii) lembra
novamente que as empresas envolvidas são registradas nos órgãos municipais,
estaduais, federais e as operações realizadas são contabilizadas, sendo emitidos
documentos hábeis, com prática de preços compatíveis com mercado; (iv) afirma que
foram disponibilizados ao Fisco: notas fiscais de vendas que deram origem aos fretes e
relatórios dos manifestos (romaneios), os quais continuam à disposição;(v) informa que
inicialmente prestou serviços de fretes para as empresas estabelecidas no condomínio
empresarial, mas atualmente presta serviços a outras empresas; (vi) esclarece que o
custo de contratação do seguro saúde é função do número de segurados, ou seja, maior
número, menor custo, fato que motivou a contratação em conjunto a fim de reduzir os
custos; (vii) quanto à ação trabalhista mencionada, informa que fez acordo com o
demandante, não havendo necessidade de ingressar com ação de pré-executividade;
(viii) defende que o preço praticado do serviço de frete está compatível com o mercado,
e traz, como prova, contrato de serviços de fretes pagos pela empresa Ercoli
Fl. 1282
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1004-000.145 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10530.727009/2014-31

Distribuidora Ltda (CNPJ no 51.543.585/0003-99); (ix) esclarece que a norma que
disciplina o procedimento da empresa prestadora de serviços de fretes é o art. 382, II,
"a", "b" e "c" do RICMS/BA, cabendo considerar que os documentos CTRC
considerados inidôneos não ferem disposição legal, não omitem informações
necessárias à perfeita identificação da operação e referem-se a uma efetiva prestação de
serviços de frete. Segundo ele, tais serviços estão amparados em contrato firmado que
anexa;
7.5. requer a reunião dos processos pela conexão;
7.6. requer, para a fase de instrução, a produção de todos os meios de prova admitidos
em direito, tais como a juntada posterior de documentos, a contra-prova, a perícia com
arbitramento e formulação de quesitos, e oitiva de testemunhas.
8. Relativamente aos sujeitos passivos solidários Eva Lúcia de Freitas Brandão e Paulo
Cezar Boaventura Brandão, estes foram cientificados por via postal em 24 de dezembro
de 2014, conforme cópias dos Avisos de Recebimento às fls. 732 e 733, tendo
apresentado impugnações às fls. 761 a 770 e 772 a 779, respectivamente, com mesmo
teor, o qual está resumido a seguir:
8.1. argumentam preliminar de nulidade do vínculo com a autuação e por conseguinte
da responsabilidade solidária, por entender flagrante a ocorrência de defeito de
intimação. Segundo eles, não foram intimados a manifestar-se no Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF), caracterizando cerceamento do direito de defesa, pois não
tiveram oportunidade para esclarecer as presunções elencadas no Relatório Fiscal;
8.2. entendem que o fisco federal agiu em total desrespeito ao princípio da estrita
legalidade tributária, pois não se enquadra em nenhuma das situações previstas nos
arts.121, 124 e 128 a 135 do CTN. Afirmam que o sujeito passivo no sentido amplo
encontra-se nos arts. 121 a 127 do CTN, e que a responsabilidade tributário no sentido
amplo está nos arts. 123, 128, 136 e 138 do CTN, enquanto no sentido estrito está no
art. 121, parágrafo único, II do mesmo diploma legal.
8.3. para eles a autoridade fiscal elencou uma série de indícios e concluiu que restou
caracterizada a sujeição passiva solidária nos termos do art. 124 do CTN;
8.4. esclarecem que o art. 124 visa garantir o pagamento do tributo, unindo, pela
solidariedade legalmente imposta, diversas pessoas. No inciso I trata da solidariedade
natural. Já no inciso II diz respeito à solidariedade legal, instituída por lei, muitas vezes
implicando pessoa que não praticou ou realizou o fato gerador da obrigação;
8.5. explicam, ainda, que o art. 128 reporta-se a dois tipos de responsabilidades: por
transferência e por substituição. A primeira ocorre quando a obrigação tributária, apesar
de ter surgido contra pessoa determinada, transfere-se a outra pessoa diferente em
virtude de fato posterior. A segunda ocorre quando, por imposição legal, a obrigação
surge desde logo contra uma pessoa diferente daquela que esteja em relação econômica
com o ato, fato ou negócio tributado;
8.6. afirma que, no caso, a responsabilidade atribuída foi com base nos arts. 124 e 135
do CTN. Entende que o art. 124 poderia ser interpretado de tal forma a considerar que o
fisco estaria livre para escolher aleatoriamente quem bem entendesse, conferindo-lhe a
posição de responsável pelo pagamento do tributo. Todavia, ressalvam que não é assim,
pois o art. 128 dispõe que o terceiro (responsável) deverá ser alguém obrigatória e
necessariamente vinculado à situação que constitua o respectivo fato gerador. Defendem
que é impossível estabelecer a sujeição passiva solidária sem a prova da vinculação ao
fato gerador da respectiva obrigação, e esta vinculação deve ser comprovada de forma
consistente e inquestionável, o que não ocorreu no presente caso, onde a sujeição
passiva solidária foi estabelecida por mero indício destituído de lógica;
8.7. repetem os argumentos trazidos pelo contribuinte (Paralela) quanto à inconsistência
das presunções e quanto à impossibilidade dessas presunções serem consideradas como
provas consistentes da prática de infração à legislação tributária e fraude, concluindo
que a legislação tributária (como a penal) não comporta interpretação extensiva ou
Fl. 1283
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1004-000.145 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10530.727009/2014-31

analógica, face ao princípio da tipicidade cerrada, com como a caracterização da
sujeição passiva solidária com base em mero indício. Alegam que qualquer dúvida
sobre o perfeito enquadramento do caso conceito de fato ao conceito da norma
compromete o postulado in dúbio pro reo, garantido no art. 112 do CTN;
8.8. ponderam que o único dispositivo legal em que poderia ser enquadrado como
sujeito passivo solidário seria o art. 135 do CTN, caso tivessem praticado algum ato
com excesso de poderes ou ilícito na condição de gerente ou administrador, o que não
ocorreu.
Sempre pautaram sua conduta nos limites da lei. Não foi apurada pela autoridade fiscal
a prática de ao menos um ato com excesso de poderes ou infração à lei. Não foram
identificados qual ou quais atos praticados que ensejariam a sujeição passiva solidária;
8.9. requerem, ao fim, a sua imediata exclusão do processo administrativo, e protestam
pelo deferimento de todos os meios de prova permitidos em direito, indicando de logo a
juntada posterior de documentos, inclusive contra-prova, oitiva de testemunhas, cujo rol
oportunamente apresentarão.
Dos encaminhamentos
9. Posteriormente, em 21 de maio de 2015, os autos foram encaminhados à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Salvador – BA para a apreciação das
impugnações, com pronunciamento da unidade preparada pela tempestividade das
mesmas (fl. 1087). Entretanto, tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de
2013, e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 2013, em 10 de julho de 2015 os autos
foram remetidos a esta DRJ/Recife/PE para proceder ao julgamento da lide (fl. 1088).
10. É o relatório.
Não obstante a pretensão impugnatória do contribuinte, o Acórdão da DRJ (e-
fl.1089/1114), por outro lado, julgou improcedente a Impugnação Administrativa, conforme
ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DESPESAS FICTÍCIAS. GLOSA DEVIDA.
Devida a glosa de despesas quando não houve comprovação das realização dos serviços
de frete registrados em contabilidade. Restou caracterizado que os serviços de frete não
foram prestados, sendo tais despesas inexistentes (fictícias), visando unicamente, gerar
deduções na base de cálculo do imposto de renda do contribuinte e créditos a serem
deduzidos do PIS/Cofins não cumulativo, e, por conseguinte, transferir lucros deste para
empresa do mesmo grupo econômico, optante pelo Simples, acarretando ampla
vantagem tributária para este.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO DE DOLO. CABIMENTO.
Devida a qualificação da multa de ofício quando plenamente demonstrada a intenção
dolosa do contribuinte ao tentar modificar as características essenciais do fato gerador
da obrigação tributária, de modo a reduzir o montante dos tributos devidos.
GLOSA DE DIFERENÇA ENTRE DESPESAS COM FRETE INFORMADA NA
DACON E A CONTABILIZADA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
No caso, não foi contestada a glosa de diferença entre o montante de despesas de frete
informado no Dacon e o constante na contabilidade e na planilha entregue durante a
fiscalização.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Fl. 1284
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1004-000.145 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10530.727009/2014-31

Devida a responsabilização solidária dos administradores de direito e de fato da empresa
quando diretamente responsáveis por forjar despesas fictícias de elevados valores com
fretes sobre vendas, mediante a criação de uma empresa transportadora de fachada, com
interposição fraudulenta de pessoas, expedindo CRTCs sem amparo em operações reais,
em total descumprimento da lei comercial e dos contratos sociais das empresas
envolvidas, visando exclusivamente beneficiarem com a redução indevida de IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO TERMO DE
SUJEIÇÃO.
DESNECESSÁRIA
A
PARTICIPAÇÃO
DIRETA
NO
PROCEDIMENTO FISCAL DOS SUJEITOS PASSIVOS SOLIDÁRIOS.
Desnecessária a participação direta durante o procedimento fiscal dos sujeitos a quem
foi imputada a sujeição passiva solidária, vez que todas as informações necessárias à
adequada apuração dos fatos foram obtidas junto ao contribuinte, pessoa jurídica
praticante das operações de interesse, a quem foi assegurada todas as oportunidades de
apresentar os comprovantes e os esclarecimentos necessários e suficientes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignados, tanto o contribuinte (e-fls.1252/1269) como os responsáveis
solidários arrolados, Sr. Paulo Cesar Boaventura Brandão (e-fls. 1199/1219) e Sra. Eva Lucia de
Freitas Brandão (e-fls. 1227/1246), apresentaram seus respectivos Recursos Voluntários, em que
repisam e aprimoram os argumentos de fato e de direito já expostos nas respectivas impugnações
administrativas, renovando-os, para reforçar as respectivas pretensões recursais e postular a
necessidade de reforma do Acórdão recorrido, assim como a exclusão dos responsáveis
solidários arrolados no polo passivo da relação tributária em discussão.
Observe-se também que, em Despacho de Encaminhamento (e-fl.1273), a
autoridade de origem informou a intempestividade o Recurso Voluntário protocolizado pelo
contribuinte, bem como a tempestividade dos Recursos Voluntários protocolizados pelos
responsáveis solidários arrolados.
Informa-se que foi juntada em apenso representação fiscal para fins penais
oriunda dos fatos discutidos no presente processo administrativo (e-fl. 660/670).
Após, o processo foi encaminhado ao CARF, para apreciação e julgamento.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O contribuinte aduz preliminarmente a desnecessidade de depósito prévio para
que se tenha acesso ao contencioso administrativo. Trata-se de questão já pacificada em favor
dos contribuintes.
Com efeito m 18/05/2007 foi publicado no Diário da Justiça da União o desfecho
da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n. 1.976-7/DF, por meio da qual o Supremo
Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 32 da MP n. 1.699-41, posteriormente
convertida na Lei n. 10.522/2002, que deu nova redação ao art. 33, § 2o do Decreto n. 70.235/72:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 32, QUE DEU
NOVA REDAÇÃO AO ART. 33, § 2o, DO DECRETO 70.235/72 E ART. 33, AMBOS
DA MP 1.699-41/1998. DISPOSITIVO NÃO REEDITADO NAS EDIÇÕES
Fl. 1285
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1004-000.145 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10530.727009/2014-31

SUBSEQUENTES DA MEDIDA PROVISÓRIA TAMPOUCO NA LEI DE
CONVERSÃO. ADITAMENTO E CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA NA
LEI 10.522/2002. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO CONTEÚDO DA NORMA
IMPUGNADA.
INOCORRÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
RELEVÂNCIA
E
URGÊNCIA. DEPÓSITO DE TRINTA PORCENTO DO DÉBITO EM DISCUSSÃO
OU ARROLAMENTO PRÉVIO DE BENS E DIREITOS COMO CONDIÇÃO PARA
A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DEFERIDO.
Perda de objeto da ação direta em relação ao art. 33, caput e parágrafos, da MP 1.699-
41/1998, em razão de o dispositivo ter sido suprimido das versões ulteriores da medida
provisória e da lei de conversão. A requerente promoveu o devido aditamento após a
conversão da medida provisória impugnada em lei. Rejeitada a preliminar que
sustentava a prejudicialidade da ação direta em razão de, na lei de conversão, haver o
depósito prévio sido substituído pelo arrolamento de bens e direitos como condição de
admissibilidade do recurso administrativo. Decidiu-se que não houve, no caso, alteração
substancial do conteúdo da norma, pois a nova exigência contida na lei de conversão, a
exemplo do depósito, resulta em imobilização de bens. Superada a análise dos
pressupostos de relevância e urgência da medida provisória com o advento da conversão
desta em lei. A exigência de depósito ou arrolamento prévio de bens e direitos como
condição de admissibilidade de recurso administrativo constitui obstáculo sério (e
intransponível, para consideráveis parcelas da população) ao exercício do direito de
petição (CF, art. 5o, XXXIV), além de caracterizar ofensa ao princípio do contraditório
(CF, art. 5o, LV). A exigência de depósito ou arrolamento prévio de bens e direitos pode
converter-se, na prática, em determinadas situações, em supressão do direito de recorrer,
constituindo-se, assim, em nítida violação ao princípio da proporcionalidade. Ação
direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 32 da MP 1699-
41 - posteriormente convertida na lei 10.522/2002 -, que deu nova redação ao art. 33, §
2o, do Decreto 70.235/72.
(ADI 1976, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 28/03/2007,
DJe-018 DIVULG 17-05-2007 PUBLIC 18-05-2007 DJ 18-05-2007 PP-00064
EMENT VOL-02276-01 PP-00079 LEXSTF v. 29, n. 343, 2007, p. 32-53 RDDT n.
142, 2007, p. 166-176)
Neste aspecto, entendo não se tratar de óbice ao conhecimento do recurso.
Cumpre destacar, contudo, a intempestividade do Recurso Voluntário
apresentado pela contribuinte.
Segundo o termo de e-fls. 1194, o contribuinte teve ciência por decurso de prazo
em 22/12/2015:
Fl. 1286
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1004-000.145 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10530.727009/2014-31

Contudo, apenas apresentou seu recurso voluntário em 18/02/2016, conforme
ateste aposto à petição (fls. 1255):

Logo, restando clara sua intempestividade, dele não tomo conhecimento.
Fl. 1287
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1004-000.145 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10530.727009/2014-31

Quanto aos recursos voluntários apresentados pelos responsáveis solidários,
verifica-se que esses foram apresentados tempestivamente e, assim, preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade, deles tomo conhecimento.

Mérito

Os responsáveis aduzem que, em relação ao mérito, não procedem as acusações
elencadas no termo de verificação fiscal, pelos seguintes motivos:
No mérito efetivamente não procedem as acusações elencadas no Relatório Fiscal:
Primeiro: Lançamento fundamentado em meros indícios; Segundo: Os Conhecimentos
de Transportes Rodoviários de Cargas CTRCs apresentados correspondem aos
serviços de fretes sobre vendas que a recorrente efetuou I todas rigorosamente com
emissão de Notas Fiscais; Terceiro: O documento fiscal obrigatório de empresa de
transportes rodoviário de cargas é o Conhecimento de Transportes Rodoviário de
Cargas (Conv.SINIEF 06/ 9 e Ajustes SINIEF 01/89, 08/89 e 14/89; Quarto: A Nota
Fiscal de Serviço de transporte é o documento obrigatório \ para transportes
rodoviários de passageiros; Quinto: Não procede a afirmativa que não foram
apresentados os CTRCs; Sexta: Os pagamentos dos fretes foram efetivamente em
moeda corrente do país; Sétimo: Não procede a afirmativa que não foram apresentados
Contratos de Prestações de Serviços; Oitavo: A recorrente apresentou Relatório de
Manifesto de Embarque referente as \Notas Fiscais emitidas no mês vinculada aos
CTRCs; Nono: A Legislação Esta qual Aplicável ao Caso permite englobar num só
conhecimento de transporte, no final do mês, ( §1°, II do art. 382 RICM/BA) que
dispõe: "II - tendo a transportadora obtido a autorização a que alude o inciso II, poderá
englobar num só Conhecimento de Tran porte, no final do mês, o montante das
prestações verificadas no período, sem destaque do imposto, contendo, igualmente, a
expressão prevista no inciso anterior"; Décimo: O preço do frete pago corresponde
efetivamente ao preço de mercado \ sim, especialmente, pela pontualidade na entrega
das mercadorias, dia, mês e hora previamente acertado; Décimo Primeiro: O
Condomínio Empresarial foi criado para implantação de qualquer empresa como é o
caso da empresa ERCOLI DISTRIBUIDORA LTDA., inscrita no CNPJ
no51.543.585/0003/99 e no CAD/ICMS do Estado da Bahia sob no. 116.212.539,
localizada no condomínio; Décimo Segundo: A presunção de existência de formação de
Grupo Econômico, não se configura, até porque construir Condomínio Empresarial não
significa formação de Grupo Econômico; Décimo Terceiro: A Secretária da Fazenda
do Est do da Bahia antes de conceder qualquer inscrição no cadastro de contribuintes do
ICMS do Estado da Bahia (CAD/ÍCMS) efetua vis com finalidade de identificar a
localização de funcionamento, quer isto dizer que não havendo condições de
funcionamento o pedido é indeferido; Décimo Quarto: A presunção de idoneidade da
comprovação das despesas (FRETES). Não se configura, pois, a norma que disciplina
o procedimento das empresas prestadora de serviços de fretes é o artigo 382, rr,\ "a", "b"
e "c" do RICMS/BA.; Décimo Quinto: As provas foram acostadas ao processo
principal, daí a necessidade imperativa da reunião de processos pela conexão para
evitar decisão conflitante; Décimo Sexto inexiste compartilhamento dos recursos
financeiros, portanto, não há que se falar em impossibilidade de divisar as empresas;
Décimo Sétimo: Inexiste coincidência de endereços considerando que: "Fileiras de
Pallets cuidam de fazer a distinção espacial, mesmo contador e/ou "MAC ADRES"
como expediente da ordem pratica da vida, é comum, senão obrigatório para a
sobrevivência da própria prestação de serviço contábil que um profissional1, da área,
escritório/computador, dê conta dos assentos contábeis e obrigações tributarias de vários
contribuintes", como afirmou o Ilustre Relator no voto vencido Dr. Gleiber Menoni
Martins, ido no processo no. 10530.720035/2014-38, pela 1 a Turma\ que ou no Acórdão
DRJ/SPO no.16-66.432 de 06/03/2015; Décimo Oitava: inexiste confusão patrimonial
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1004-000.145 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10530.727009/2014-31

considerando que as receitas e as despesas são contabilizadas pelas partes intervenientes
independentemente e oferecida a tributação na forma da Lei.

Contudo a mera alegação sem que se demonstre com clareza seus fundamentos
não é razão para a reforma do acórdão recorrido.
Como pode o julgador proceder a análise dos fundamentos da Recorrente se
se trata de meras contraditas do termo de Verificação Fiscal, sem qualquer
aprofundamento?
Inclusive ao analisar tais alegações a DRJ já consignou:
Mérito – Glosa de Despesas com Fretes
Conforme relatório fiscal, parte integrante dos autos de infração, a autoridade fiscal
glosou despesas com serviços de frete, que teriam sido realizados pela PDA Logística,
por entender que os documentos apresentados são inidôneos e, por isso, não servem
como prova de sua efetividade. As razões que conduziram a tal conclusão estão
sintetizadas abaixo:
o contribuinte foi intimado a comprovar as despesas com fretes, mediante a
apresentação (i) das notas fiscais registradas na contabilidade, (ii) dos correspondentes
comprovantes de pagamento, (iii) dos CTRCs, (iv) dos contratos de prestação de
serviços de fretes, (v) de planilha de medição/composição do preço do serviço prestado,
e (vi) de planilha relacionando as notas fiscais com os correspondentes CTRCs,
contendo a data, a numeração e o valor da nota fiscal, bem assim o CTRC
correspondente e o CNPJ. Os documentos mencionados nos itens (i), (ii), (iii), (v) e (vi)
não foram apresentados. O contribuinte enviou planilha contendo vinte e sete
conhecimentos de transportes listados, dos quais vinte e seis se referiam a serviços que
teriam sido prestados pela PDA Logística, e tão somente um relativo à empresa de
CNPJ 08.683.929/0001-74. Segundo esta planilha, o valor da operação referente ao
conhecimento de transporte desta última empresa seria de apenas R$ 526,34, ao passo
que o valor total relativo às 26 (vinte e seis) prestações de serviço pela PDA Logística
totalizaria R$ 1.325.164,95 (com valores individuais entre R$ 36.645,00 e R$
67.439,03). Foram apresentados os CTRCs referentes à PDA Logística. Tais
conhecimentos não identificam as notas fiscais a que se referem, a quantidade e a
espécie dos volumes transportados, o veículo transportador e tampouco os destinatários
da carga, informações obrigatórias a teor do art. 251 do Regulamento do ICMS do
Estado da Bahia. O descuido no preenchimento dos CTRCs é tanto que, em muitos o
campo relativo ao total da prestação encontra-se em branco, constando preenchido no
campo relativo ao valor das mercadorias. Naqueles conhecimentos em que os valores
das mercadorias transportadas foram informados, constatou-se que o valor cobrado pelo
frete corresponderia a 4% daqueles, o que é estranho na medida que é prática comum de
mercado estabelecer o valor do frete em 1% do valor das mercadorias, quando não se
tenha determinado outra forma em contrato. Como não foram apresentadas as cópias
dos contratos de prestação de serviços de frete solicitadas, não foi possível esclarecer o
porquê do percentual destoante da prática de mercado;
22.2. o contribuinte e a transportadora PDA Logística fazem parte de mesmo grupo
econômico, Grupo PDA, capitaneado por Paulo Cezar Boaventura Brandão. De acordo
com a base de dados da Receita Federal e os contratos sociais apresentados, o
contribuinte e a PDA Logística tinham o mesmo endereço a partir de 2005, o que restou
comprovado em visita ao estabelecimento existente no referido endereço, em cuja
fachada há a logomarca "GRUPO PDA", onde evidenciou-se que as empresas do grupo
fazem uso da mesma instalação, bem assim das mesmas equipes administrativa,
contábil, financeira, de vendas, de recursos humanos, dentre outras, não havendo
qualquer separação entre os trabalhadores das empresas, em clara confusão patrimonial
e administrativa. Tal grupo econômico foi reconhecido por outros órgãos públicos,
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1004-000.145 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10530.727009/2014-31

quais sejam, (i) Justiça do Trabalho, o que pode ser visto em sentença proferida em
22/03/2011, onde são citados como indícios de inexistência de diferença entre as
empresas do grupo os fatos de que em certo período elas tinham a mesma composição
societária, de que se situavam no mesmo espaço físico, de que tinham a mesma
exploração comercial, de que todas as procurações possuíam o timbre "GRUPO PDA" e
de que o preposto era o mesmo; e (ii) Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, em
cuja petição enviada ao inspetor da referida secretaria, a PDA Logística solicita a
concessão de pedido especial para emissão de um único conhecimento de transporte
mensal, afirmando e reconhecendo a formação de grupo econômico: "visto que a mesma
fará o transporte de cargas dentro do estado da Bahia, para três empresas do mesmo
grupo, a saber: Paralela Dist. de ..., DDA Dinâmica... e Altogiro....". A existência do
grupo econômico restou reforçada ainda pelo contrato de seguro saúde com a empresa
Medial Saúde S/A, firmado pela DDA Dinâmica Distribuidora de Alimentos e
Transportes Ltda, com citação no inciso I das empresas Altogiro Distribuidora, PDA
Logística e Paralela (contribuinte), tendo como representante legal das empresas o Sr.
Paulo Cezar Boaventura Brandão, sendo que este passou a compor o quadro societário
da DDA e da Altogiro apenas a partir de 2011 e nunca participou do quadro societário
da PDA e do contribuinte (Paralela);
22.3. Constatou-se que pessoas do mesmo núcleo familiar e antigos empregados fazem
parte do quadro societário da PDA Logística e do contribuinte, que têm como real
administrador o Sr. Paulo Cezar Boaventura Brandão, conforme tabela resumo a seguir
copiada. Nesta parte a autoridade fiscal fez as seguintes observações:
Em vista da verificação deficiência material dos CTRCs, aliada aos indícios de
artificialidade dos serviços prestados, num contexto de perniciosa ligação entre as
empresas, a autoridade fiscal concluiu pelo caráter não probatório dos conhecimentos e
da clara não realização dos serviços de fretes que amparariam as despesas
contabilizadas.
A autoridade fiscal destacou também que os indícios encontrados evidenciam que a
PDA Logística foi constituída para amparar fraudes e sonegações perpetradas pelo
grupo econômico a que pertence, dentre as quais, (i) simular a prestação de serviços de
transporte para empresas do grupo tributadas pelo lucro real (entre elas, o contribuinte),
gerando deduções na base de cálculo do imposto de renda dessas empresas e créditos a
serem deduzidos do PIS/Cofins não cumulativo, e, por conseguinte, transferência de
lucros destas empresas para a PDA Logística, para serem tributados pelo Simples, com
ampla vantagem tributária para o grupo econômico (ii) fraudar o recolhimento das
contribuições previdenciárias patronais do grupo econômico, conforme evidenciado no
processo no 10520.724657/2012-731, suportando grande parte dos encargos trabalhistas
de todo o grupo, visto que, por ser optante pela sistemática do Simples, a PDA Logística
não recolhe a parte patronal desta contribuição com a mesma carga das empresas em
geral.
Fl. 1290
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1004-000.145 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10530.727009/2014-31

Em relação aos CTRCs apresentados, o contribuinte defende que os mesmos estão em
consonância com o disposto no art. 382, II, "a", "b" e "c" do RICMS/BA, não omitindo
informações necessárias à perfeita identificação da operação. Afirma que tais
conhecimentos estão amparados em contrato firmado entre o contribuinte e a PDA
Logística.
Não obstante o contribuinte ter informado que instruiu sua impugnação com cópia do
contrato de prestação de serviços de frete, registro que o mesmo não está presente nos
autos.
(...)
Extrai-se que para comprovar a alegação de que as supostas operações de frete se
apoiaram no mencionado dispositivo normativo, o contribuinte deveria (i) apresentar a
autorização da transportadora para não emitir o conhecimento de transporte e (ii) a
retenção efetuada do ICMS por substituição, consoante previsão do art. 380, II, acima
transcrito. Tais documentos não constam dos autos. Além disso, caso a PDA Logística
se enquadrasse efetivamente nessa situação de exceção de emissão de CTRCs, o
contribuinte não poderia ter carreado aos autos tais conhecimentos. Ou seja, a anexação
dos CTRCs é medida incompatível com a alegação de enquadramento no art. 382, II
RICMS/BA.
Como prova da prestação dos serviços o contribuinte juntou apenas as cópias dos
CTRCs e de Relatório de Manifesto de Embarque por ele elaborado, o qual não permite
fazer qualquer vinculação entre as vendas realizadas, os clientes e locais de entrega com
os conhecimentos emitidos. Frise-se que, ainda que esta vinculação fosse possível, o
que não é o caso, o relatório não seria suficiente para a comprovação das operações de
frete indicadas nos CTRCs, haja vista que o contribuinte não carreou aos autos o
contrato de prestação de serviços, os comprovantes de pagamentos das despesas com
frete e as notas fiscais de prestação de serviços.
No que se refere a incompatibilidade apontada pela autoridade fiscal entre o preço
praticado pela PDA Logística (4% do valor da mercadoria) e o preço de mercado (1%),
o contribuinte defendeu que o preço pago está compatível como de mercado e, para
provar seu entendimento, trouxe aos cópia de contrato de serviços de fretes pagos pela
empresa Ercoli Distribuidora Ltda.
Acontece que no referido contrato, às fls. 794 a 800, a empresa contratada para a
prestação de serviços é a Positiva Operadora Logística, outra empresa do grupo PDA,
situada no mesmo estabelecimento do contribuinte e da PDA Logística e constituída por
sócios que são filhos de Paulo Cezar Boaventura Brandão, o qual é , de fato, o
proprietário e administrador de todas as empresas do grupo. Além disso, verifica-se no
contrato que também a empresa contratante, Ercoli Distribuidora, está situada no
mesmo endereço do contribuinte, da PDA Logística e da Positiva, o que demonstra
evidente relação com estas e, por conseguinte, com o Sr. Paulo Cezar. Em vista disso,
tal documento não pode ser aceito como da prática de mercado.
(...)
32. Para tal comprovação, o contribuinte poderia simplesmente ter trazido
contratos de prestação firmados pela PDA Logística com outras empresas não
pertencentes ao mesmo grupo, até porque afirmou em sua impugnação que esta empresa
presta serviço a outras atualmente. Contudo, não providenciou tais documentos.
32.1. Não se alegue que não poderia anexar documentos relativos a operações
realizadas pela PDA Logística com terceiros, por não ser parte envolvida, uma vez que
conseguiu o mais difícil, que foi juntar contrato firmado por empresas distintas do
contribuinte e da PDA Logística (embora nitidamente pertencentes ao mesmo grupo ou
a ele relacionado).
32.2. Apenas para fins de registro, quando o contribuinte foi prestar a informação
acima, utilizou-se da conjugação verbal na primeira pessoa, quando deveria ter sido na
Fl. 1291
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1004-000.145 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10530.727009/2014-31

terceira pessoa, já que estaria tratando de terceiro. Reputo tal equívoco a um ato falho
de sua parte, haja vista a intrincada relação entre o contribuinte e a PDA Logística.
33. Mais fácil ainda seria a anexação do contrato porventura firmado entre o
contribuinte a empresa de CNPJ 08.683.929/001-74, indicada na planilha entregue
durante a fiscalização contendo listagem de vinte e sete conhecimentos de transportes.
Fica patente o desconforto de tal medida, vez que, conforme salientado pela autoridade
fiscal, o valor da operação referente ao conhecimento de transporte desta empresa seria
de apenas R$ 526,34, ao passo que o valor total relativo às demais vinte e seis
prestações de serviço listadas, que teriam sido realizadas pela PDA Logística, totalizaria
R$ 1.325.164,95, com valores individuais entre R$ 36.645,00 e R$ 67.439,03. Muito
provavelmente tal contrato ou mesmo simplesmente o CTRC, se preenchido
corretamente, iria indicar a prática de preço de frete bem inferior ao ficticiamente
realizado pela PDA Logística.
34. Em relação à acusação fiscal de que o contribuinte e a PDA fazem parte de um
mesmo grupo econômico, com utilização de interpostas pessoas, o demandante
argumentou que (i) adota política de valorização de funcionários, pois os que se
destacam podem passar a fazer parte do quadro societário ou até constituir nova
empresa independente; (ii) as empresas citadas como integrantes do grupo
econômico são distribuidoras de grandes marcas multinacionais, que exigem
exclusividade nas vendas de seus produtos, razão pela qual surgiu a necessidade da
diversidade de empresas em um único local, visando a redução de custos com
vigilância, portaria e entrega, porém com recolhimento dos tributos na exata medida da
lei; (iii) as empresas envolvidas são registradas nos órgãos municipais, estaduais,
federais e as operações realizadas são contabilizadas, sendo emitidos documentos
hábeis, com prática de preços compatíveis com o mercado; (iv) a lei que instituiu o
Simples Nacional não veda a empregados na constituição de empresas optantes; (v)
quanto à ação trabalhista, informa que fez acordo com o demandante, não havendo
necessidade de ingressar com ação de pré-executividade; (vi) o custo de contratação do
seguro de saúde é função do número de segurados, ou seja, maior número, menor custo,
fato que motivou a contratação em conjunto para reduzir custos.
35. A autoridade fiscal verificou no cadastro na Receita Federal e in loco que o
contribuinte e a PDA Logística, além de diversas outras empresas (empresas DDA
Dinâmica Distribuidora e Indústria de Alimentos e Transportes S/A, Altogiro
Distribuidora de Alimentos, Representações e Transportes S/A, Progresso Logística e
Distribuidora S/A e Positiva Operadora Logística Ltda e outras) estão localizados em
um mesmo endereço, com indicação no edifício da logomarca "GRUPO PDA",
utilizando as mesmas equipes administrativa, contábil, financeira, de vendas, de
recursos humanos, dentre outras, ou seja, os mesmos funcionários sem qualquer
separação por empresa.
35.1. Em parte alguma da impugnação tais constatações foram questionadas.
(...)
Não merece prosperar ainda o argumento de que não houve interposição de pessoas,
mas sim a adoção de política de valorização de funcionários, com aqueles que se
destacam podendo passar a fazer parte do quadro societário ou até constituir nova
empresa independente. Contrariamente a tal argumento, as apurações da autoridade
fiscal a seguir detalhadas indicam claramente que o Sr. Paulo Cezar Boaventura
Brandão é o real administrador e proprietário do contribuinte e da PDA Logística, além
de outras empresas mencionadas no relatório fiscal, que integram o GRUPO PDA, e se
utilizou de pessoas da família e antigos empregados para compor o quadro societário
das empresas, mantendo seu nome à margem dos contratos sociais. Senão vejamos:
o contribuinte (Paralela) foi constituído em 20/01/1999 com o seguinte quadro
societário: Lúcia Maria (mãe de Paulo Cezar) com 50% do capital social e Eva Lúcia
(esposa de Paulo Cezar) com os outros 50%. Em 27/09/2001 a Sra. Lúcia Maria foi
excluída, dando lugar a Maria Virgínia (irmã de Paulo Cezar), passando o capital social
Fl. 1292
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1004-000.145 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10530.727009/2014-31

a ser 5% desta e 95% de Eva Lúcia (esposa). Posteriormente, em 22/08/2005 o Sr.João
Batista Sena Macedo substituiu a Sra. Maria Virgínia (irmã), passando a deter 0,01% do
capital social, com os restantes 99,99% pertencentes a Eva Lúcia (esposa);
a empresa PDA Logística foi constituída em 25/07/2001, tendo como sócias Lúcia
Maria (mãe) e Eva Lúcia (esposa). Em 24/09/2001, Lúcia Maria foi excluída, entrando
na sociedade Maria Virgínia (irmã) com 5% do capital, ficando Eva Lúcia com 95%.
Em 18/12/2002, tanto Maria Virgínia (irmã) quanto Eva Lúcia (esposa) foram excluídas
para a entrada de Jorge Alves de Assis e Antônio Carlos dos Santos Moreira;
o Sr. Antônio Carlos foi claramente colocado como interposta pessoa na condição de
sócio-administrador da empresa PDA Logística. Ele trabalha para a família Brandão
desde 01/12/1987, quando, de acordo com o sistema CNIS, foi admitido para o cargo
material da empresa Comercial de Estivas Brandão Ltda, permanecendo nesse cargo até
02/10/1995. Também ocupou o mesmo cargo de conferente de material na Brandão
Com. Importação e Exportação de Estivas Ltda, de 01/01/1996 a 27/02/1999, e ocupou
o cargo de trabalhador de descargas, estivagem e embalagens de mercadorias no
contribuinte (Paralela) de 01/10/1999 a 09/10/2003, sendo recontratado em 01/06/2004
e permanecendo até o dia 01/10/2011. Assim, conforme GFIPs e o sistema CNIS,
paralelamente à atividade de empresário (sócio-administrador da PDA Logística), desde
18/12/2002, ele era empregado do contribuinte (Paralela) como responsável pela
descarga, estivagem e embalagem de mercadorias em troca de um salário médio, em
2011, de R$ 1.900,00;
46.4. o Sr. João Macedo também é um antigo funcionário da família Brandão.
Conforme sistema CNIS ele foi admitido como carregador no armazém Brandão
Comércio, Importação e Exportação de Estivas Ltda de 01/08/1996 até o dia
27/02/1999, e desde 01/08/2001 consta como empregado do contribuinte (Paralela) do
qual se tornaria sócio no ano de 2005.
47. Conforme esclarecido no relatório fiscal, sem contestação por parte do impugnante,
os empregados acima mencionados constaram dos quadros sociais de diversas empresas
do grupo econômico apenas de forma figurativa, visto que suas declarações de renda
não possuíam bens suficientes que indicassem suportar o exercício da qualidade de
sócio. Suas supostas cotas societárias sequer constam de suas DIRPFs, além do que,
eles permaneceram laborando em empresas do grupo em atividades humildes de
carregadores, em troca de salário médio incompatível com a remuneração esperada de
sócios administradores de uma transportadora.
48. A partir de tais apurações, cabe considerar completamente estapafúrdia a alegação
de adoção de política de valorização de funcionários. Não é minimamente razoável crer
que um carregador seja premiado por seus bons préstimos com a sua inclusão no quadro
societário da empresa, afastando os próprios "proprietários", e, ademais, continue
trabalhando como carregador para a outra empresa do grupo.
49. Destaque-se, ainda, que, conforme bem destacado pela autoridade fiscal, a partir de
01/01/2003 a empresa PDA Logística optou pelo Simples Federal, e certamente por isso
Maria Virgínia e Eva Lúcia foram excluídas da sociedade, pois o art. 9o, inciso IX da
Kei no 9.317, de 1996, veda a opção pelo Simples por empresa cujo sócio ou titular
participe com mais de 10% do capital de outra empresa que tenha receita bruta que
ultrapasse o limite definido (R$ 1.200.000,00); no caso, participação no contribuinte
(Paralela). Ressalte-se que em momento algum a autoridade fiscal alegou que a lei que
instituiu o Simples Nacional vedava a participação de empregados na constituição de
empresas optantes, como pretende fazer transparecer o contribuinte em sua impugnação,
mas tão somente registrou a incrível coincidência de a esposa e a irmã do Sr. Paulo
Cezar saírem do quadro societário dessa empresa exatamente antes da opção pelo
Simples, pois sua permanência, ou a inclusão de outro familiar daquele senhor (sempre
sócios das empresas do grupo), ou a sua própria inclusão impossibilitaria tal opção nos
termos da lei.
Fl. 1293
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1004-000.145 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10530.727009/2014-31

50. Adicionalmente ao exposto acima, é devido destacar outros pontos que, a meu ver,
reforçam a conclusão de que as empresas do grupo econômico eram capitaneadas pelo
Sr. Paulo Cezar, e que os sócios constantes dos contratos sociais nada mais eram do que
interpostas pessoas:
50.1. o contribuinte anexou aos autos contrato firmado entre as empresas Ecoli e
Progresso para fins de comprovar o preço de frete praticado no mercado (fato já
abordado anteriormente). Uma vez que o referido contrato decorreu de suposta
transação da qual o contribuinte e a PDA Logística não fizeram parte, surge um
questionamento: como o contribuinte teve acesso a tal documento? A única explicação
plausível é a existência de um vínculo entre todas essas empresas; qual seja, o Sr. Paulo
Cezar. Na Progresso os sócios são seus filhos, e ambas as empresas, Progresso e Ecoli,
estão situadas no mesmo endereço da PDA Logística e do contribuinte, com mesmo
quadro funcional de fato;
50.2. no contrato firmado com o plano de saúde, o representante legal das empregas
contratantes, dentre as quais estão o contribuinte e a PDA Logística, é o Sr. Paulo
Cezar;
50.3. conforme procurações fornecidas pelo Cartório do Terceiro Ofício de Notas de
Feira de Santana – BA, o Sr. Paulo Cezar era o efetivo administrador da PDA Logística.
51. Assim, diante (i) da precariedade de informações presentes nos CTRCs
apresentados, em completo descumprimento do disposto no RICMS/BA, (ii) da
ausência de comprovação dos pagamentos das despesas, (ii) da falta de apresentação das
notas fiscais de serviços; (iii) da dúvida quanto a adequação do preço do serviço à
prática de mercado, reforçada pela ausência de apresentação de planilha de
medição/composição do preço do serviço prestado solicitada durante a fiscalização, (iv)
da não apresentação do contrato de prestação de serviços; (v) da evidente vinculação
entre o contribuinte e a PDA/Logística, integrantes de um mesmo grupo econômico e
(vi) da utilização de interpostas pessoas visando disfarçar que o Sr. Paulo Cezar é o
proprietário e administrador de fato de todas as empresas integrantes do grupo
econômico ou a elas relacionadas, RESTA CONSIDERAR que não houve comprovação
da realização dos serviços de fretes pela PDA Logística registrados em contabilidade,
ou seja, que tais despesas são inexistentes (fictícias), visando unicamente, gerar
deduções na base de cálculo do imposto de renda do contribuinte e créditos a serem
deduzidos do PIS/Cofins não cumulativo, e, por conseguinte, transferir lucros deste para
a PDA Logística, para serem tributados pelo Simples, com ampla vantagem tributária
para o grupo econômico, bem assim, viabilizar a absorção pela PDA Logística de parte
da mão de obra de produção do grupo, com sonegação de contribuições previdenciárias
(objeto do processo 10530.725463/2012-95).
51.1. Devido lembrar o contribuinte de que a escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova em seu favor dos fatos nela registrados, desde que apoiados
em documentação hábil e idônea, o que não corresponde ao caso concreto ora
apreciado.
52. Em vista do exposto, devida a glosa efetuada pela inexistência da despesa
escriturada, bem assim a qualificação da multa aplicada, por restar plenamente
demonstrada a intenção dolosa do contribuinte ao tentar modificar as características
essenciais do fato gerador da obrigação tributária, de modo a reduzir o montante dos
tributos devidos.
Como se verifica, a ora recorrente não questiona os fundamentos aduzidos pela
DRJ, devendo-se, portanto, ser mantida a decisão.

Da responsabilidade tributária
A fiscalização atribuiu responsabilidade a Sra. Eva e ao Sr. Paulo, com fulcro no
art. 135, III do CTN, por ser diretora da empresa contribuinte. Vejamos:
Fl. 1294
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1004-000.145 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10530.727009/2014-31

7. DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
Por simularem operações comerciais de serviços de fretes, com clara infração à
legislação tributária, conforme explicitado nos item acima, respondem solidariamente
pelos tributos ora lançados, nos termos do artigo 135, III, do Código Tributário
Nacional (Lei no 5.172/66), as seguintes pessoas:
a) PAULO CÉZAR BOAVENTURA BRANDÃO, CPF 329.164.775-00, real
beneficiário dos ganhos. Apesar de não constar dos quadros societários das empresa
fiscalizada e da PDA LOGÍSTICA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO LTDA, o Sro
Paulo Cézar era efetivo administrador da PDA LOGÍSTICA, conforme procurações
fornecidas pelo Cartório do Terceiro Ofício de Notas de Feira de Santana-Ba. Ao longo
da fiscalização, restou claro que os sócios formais da empresa são interpostas pessoas
colocados nessa situação para ocultar o real administrador;
d) EVA LUCIA DE FREITAS BRANDÃO, CPF 439.892.505-82, diretora da Empresa
Contribuinte;
Analisando a impugnação a DRJ entendeu que
61. Na espécie, ante todos os fatos narrados neste voto, bem assim diante das provas
carreadas aos autos pela autoridade fiscal e da insuficiência dos esclarecimentos e
documentos trazidos pelo contribuinte, não resta dúvida de que a Sra. Eva Brandão, na
condição de diretora da empresa contribuinte e esposa do Sr. Paulo Cezar, e este, na
condição de dirigente de fato de todas as empresas do grupo, foram diretamente
responsáveis por forjar despesas fictícias de elevados valores com fretes sobre vendas,
mediante a criação de uma empresa transportadora de fachada (PDA Logística), com
interposição fraudulenta de pessoas, expedindo CRTCs sem amparo em operações reais,
em total descumprimento da lei comercial e dos contratos sociais das empresas
envolvidas, visando exclusivamente beneficiarem com a redução indevida de IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins.
Contudo, em minha leitura, a referida decisão deve ser reformada nesse ponto,
pelo menos em parte.
Isso porque a atribuição de responsabilidade deve respeitar os limites impostos
pelo Código Tributário Nacional, inclusive conforme jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal:
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
NORMAS
GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ART 146, III, DA CF. ART. 135, III, DO CTN.
SÓCIOS
DE
SOCIEDADE
LIMITADA.
ART.
13
DA
LEI
8.620/93.
INCONSTITUCIONALIDADES
FORMAL
E
MATERIAL.
REPERCUSSÃO
GERAL. APLICAÇÃO DA DECISÃO PELOS DEMAIS TRIBUNAIS. 1. Todas as
espécies tributárias, entre as quais as contribuições de seguridade social, estão sujeitas
às normas gerais de direito tributário. 2. O Código Tributário Nacional estabelece
algumas regras matrizes de responsabilidade tributária, como a do art. 135, III, bem
como diretrizes para que o legislador de cada ente político estabeleça outras regras
específicas de responsabilidade tributária relativamente aos tributos da sua competência,
conforme seu art. 128. 3. O preceito do art. 124, II, no sentido de que são solidariamente
obrigadas “as pessoas expressamente designadas por lei”, não autoriza o legislador a
criar novos casos de responsabilidade tributária sem a observância dos requisitos
exigidos pelo art. 128 do CTN, tampouco a desconsiderar as regras matrizes de
responsabilidade de terceiros estabelecidas em caráter geral pelos arts. 134 e 135 do
mesmo diploma. A previsão legal de solidariedade entre devedores – de modo que o
pagamento efetuado por um aproveite aos demais, que a interrupção da prescrição, em
favor ou contra um dos obrigados, também lhes tenha efeitos comuns e que a isenção ou
remissão de crédito exonere a todos os obrigados quando não seja pessoal (art. 125 do
CTN) – pressupõe que a própria condição de devedor tenha sido estabelecida
validamente. 4. A responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a regra
matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade tributária, cada uma
Fl. 1295
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1004-000.145 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10530.727009/2014-31

com seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios. A referência ao responsável
enquanto terceiro (dritter Persone, terzo ou tercero) evidencia que não participa da
relação contributiva, mas de uma relação específica de responsabilidade tributária,
inconfundível com aquela. O “terceiro” só pode ser chamado responsabilizado na
hipótese de descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a
Administração Tributária, estabelecidos, ainda que a contrario sensu, na regra
matriz de responsabilidade tributária, e desde que tenha contribuído para a
situação de inadimplemento pelo contribuinte. 5. O art. 135, III, do CTN
responsabiliza apenas aqueles que estejam na direção, gerência ou representação da
pessoa jurídica e tão-somente quando pratiquem atos com excesso de poder ou infração
à lei, contrato social ou estatutos. Desse modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou
representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que resguarda a
pessoalidade entre o ilícito (mal gestão ou representação) e a conseqüência de ter de
responder pelo tributo devido pela sociedade. 6. O art. 13 da Lei 8.620/93 não se limitou
a repetir ou detalhar a regra de responsabilidade constante do art. 135 do CTN,
tampouco cuidou de uma nova hipótese específica e distinta. Ao vincular à simples
condição de sócio a obrigação de responder solidariamente pelos débitos da sociedade
limitada perante a Seguridade Social, tratou a mesma situação genérica regulada pelo
art. 135, III, do CTN, mas de modo diverso, incorrendo em inconstitucionalidade por
violação ao art. 146, III, da CF. 7. O art. 13 da Lei 8.620/93 também se reveste de
inconstitucionalidade material, porquanto não é dado ao legislador estabelecer confusão
entre os patrimônios das pessoas física e jurídica, o que, além de impor desconsideração
ex lege e objetiva da personalidade jurídica, descaracterizando as sociedades limitadas,
implica irrazoabilidade e inibe a iniciativa privada, afrontando os arts. 5o, XIII, e 170,
parágrafo único, da Constituição. 8. Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 13 da
Lei 8.620/93 na parte em que determinou que os sócios das empresas por cotas de
responsabilidade limitada responderiam solidariamente, com seus bens pessoais, pelos
débitos junto à Seguridade Social. 9. Recurso extraordinário da União desprovido. 10.
Aos recursos sobrestados, que aguardavam a análise da matéria por este STF, aplica-se
o art. 543-B, § 3o, do CPC. (RE 562276, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno,
julgado em 03/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 09-
02-2011 PUBLIC 10-02-2011 EMENT VOL-02461-02 PP-00419 RTJ VOL-00223-01
PP-00527 RDDT n. 187, 2011, p. 186-193 RT v. 100, n. 907, 2011, p. 428-442).
Como visto, o art. 135, III do CTN requer para que seja imputada a
responsabilidade que tais figuras pratiquem atos com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, não bastando o mero inadimplemento tributário, devendo a
fiscalização demonstrar tais atos.
Nesse sentido, Maria Rita Ferragut esclarece que é necessária a individualização
do “autor do ato infracional, demonstrando, ao menos, qual o sócio geria a sociedade e decidia
pela prática dos negócios empresariais tipificados como fatos jurídicos tributários”
(FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade tributária dos sócios, administradores de
compliance e avaliação de riscos de transmissão de passivos fiscais. In. CARVALHO, Paulo de
Barros (coord.). Compliance no Direito Tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p.
154)1. Deve-se, portanto, identificar o ato doloso que ensejou a responsabilização.
Com efeito, conforme levantamento de Pandolfo e Sanguineti, no período entre
2018 e 2019, foi possível identificar a jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (“CARF”) uma “uniformidade de entendimento com relação à necessidade de
individualização da conduta e de comprovação da efetiva prática tanto de atos de infração à lei

1 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade tributária dos sócios, administradores de compliance e avaliação de
riscos de transmissão de passivos fiscais. In. CARVALHO, Paulo de Barros (coord.). Compliance no Direito
Tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 154.
Fl. 1296
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1004-000.145 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10530.727009/2014-31

ou ao contrato social, quanto de excesso de poderes - ou seja, a demonstração do elemento
subjetivo do dolo”2, independentemente da matéria tratada3.
Neste aspecto, não estando individualizadas as condutas praticadas pela Sra.
Eva Lucia De Freitas Brandão, e por isso deve ser cancelada a imputação de
responsabilidade com base no art. 135. III do CTN.
Já quanto ao Sr. Paulo Cézar Boaventura Brandão, entendo que agiu bem a
fiscalização e o Acórdão recorrido, ao delinear, através de conjunto probatório fático, diferentes
condutas que, reunidas, evidenciam que o Sr. Paulo Cézar Boaventura Brandão de fato reuniu os
requisitos para a configuração do art. 135, III, do CTN, conforme bem delineado no voto
condutor do Acórdão recorrido:
22.2. o contribuinte e a transportadora PDA Logística fazem parte de
mesmo grupo econômico, Grupo PDA, capitaneado por Paulo Cezar
Boaventura Brandão. De acordo com a base de dados da Receita Federal
e os contratos sociais apresentados, o contribuinte e a PDA Logística
tinham o mesmo endereço a partir de 2005, o que restou comprovado em
visita ao estabelecimento existente no referido endereço, em cuja fachada
há a logomarca "GRUPO PDA", onde evidenciou-se que as empresas do
grupo fazem uso da mesma instalação, bem assim das mesmas equipes
administrativa, contábil, financeira, de vendas, de recursos humanos,
dentre outras, não havendo qualquer separação entre os trabalhadores das
empresas, em clara confusão patrimonial e administrativa. Tal grupo
econômico foi reconhecido por outros órgãos públicos, quais sejam, (i)
Justiça do Trabalho, o que pode ser visto em sentença proferida em
22/03/2011, onde são citados como indícios de inexistência de diferença
entre as empresas do grupo os fatos de que em certo período elas tinham
a mesma composição societária, de que se situavam no mesmo espaço
físico, de que tinham a mesma exploração comercial, de que todas as
procurações possuíam o timbre "GRUPO PDA" e de que o preposto era o
mesmo; e (ii) Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, em cuja petição
enviada ao inspetor da referida secretaria, a PDA Logística solicita a
concessão de pedido especial para emissão de um único conhecimento de
transporte mensal, afirmando e reconhecendo a formação de grupo
econômico: "visto que a mesma fará o transporte de cargas dentro do
estado da Bahia, para três empresas do mesmo grupo, a saber: Paralela
Dist. de ..., DDA Dinâmica... e Altogiro....". A existência do grupo
econômico restou reforçada ainda pelo contrato de seguro saúde com a
empresa Medial Saúde S/A, firmado pela DDA Dinâmica Distribuidora

2 PANDOLFO, Rafael; SANGUINETTI, Juliana Mincarone. Apontamentos sobre a Responsabilidade Tributária dos
Administradores à Luz do CARF. In. BEVILACQUA, Lucas; CECCONELLO, Vanessa; PRZEPIORKA, Michell
(orgs.). Tributação federal: jurisprudência do CARF em debate. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 98.
3 Os temas mais recorrentes envolvendo a responsabilização pessoal dizem respeito a: i) planejamentos tributários
abusivos; ii) glosa de despesas de amortização de ágio; iii) aproveitamento de despesas indedutíveis; e iv) omissão
de receitas. Este último tema compõe a maior parte dos julgados, abrangendo diferentes situações que envolvem a
omissão de receitas oriundas de simulação de negócios, de saída de produtos sem emissão de notas fiscais, de
movimentações bancárias sem comprovação da origem e de venda de unidades imobiliárias (PANDOLFO, Rafael;
SANGUINETTI, Juliana Mincarone. Apontamentos sobre a Responsabilidade Tributária dos Administradores à Luz
do CARF. In. BEVILACQUA, Lucas; CECCONELLO, Vanessa; PRZEPIORKA, Michell (orgs.). Tributação
federal: jurisprudência do CARF em debate. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 98).
Fl. 1297
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1004-000.145 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10530.727009/2014-31

de Alimentos e Transportes Ltda, com citação no inciso I das empresas
Altogiro Distribuidora, PDA Logística e Paralela (contribuinte), tendo
como representante legal das empresas o Sr. Paulo Cezar Boaventura
Brandão, sendo que este passou a compor o quadro societário da DDA e
da Altogiro apenas a partir de 2011 e nunca participou do quadro
societário da PDA e do contribuinte (Paralela);
22.3. houve utilização de interpostas pessoas à frente das empresas do
grupo. Constatou-se que pessoas do mesmo núcleo familiar e antigos
empregados fazem parte do quadro societário da PDA Logística e do
contribuinte, que têm como real administrador o Sr. Paulo Cezar
Boaventura Brandão, conforme tabela resumo a seguir copiada. Nesta
parte a autoridade fiscal fez as seguintes observações:

23. Em vista da verificação deficiência material dos CTRCs, aliada aos
indícios de artificialidade dos serviços prestados, num contexto de
perniciosa ligação entre as empresas, a autoridade fiscal concluiu pelo
caráter não probatório dos conhecimentos e da clara não realização dos
serviços de fretes que amparariam as despesas contabilizadas. 24. A
autoridade fiscal destacou também que os indícios encontrados
evidenciam que a PDA Logística foi constituída para amparar fraudes e
sonegações perpetradas pelo grupo econômico a que pertence, dentre as
quais, (i) simular a prestação de serviços de transporte para empresas do
grupo tributadas pelo lucro real (entre elas, o contribuinte), gerando
deduções na base de cálculo do imposto de renda dessas empresas e
créditos a serem deduzidos do PIS/Cofins não cumulativo, e, por
conseguinte, transferência de lucros destas empresas para a PDA
Logística, para serem tributados pelo Simples, com ampla vantagem
tributária para o grupo econômico (ii) fraudar o recolhimento das
contribuições previdenciárias patronais do grupo econômico, conforme
evidenciado no processo no 10520.724657/2012-731 , suportando grande
parte dos encargos trabalhistas de todo o grupo, visto que, por ser optante
pela sistemática do Simples, a PDA Logística não recolhe a parte
patronal desta contribuição com a mesma carga das empresas em geral.
Fl. 1298
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1004-000.145 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10530.727009/2014-31

Assim, em minha leitura, foram reunidos elementos suficientes para
caracterizar a responsabilidade do Sr. Paulo Cézar Boaventura Brandão, preenchendo o
art. 135, III, do CTN, seja na realização simulada de operações comerciais, inclusive com
contratos assinados em período próximo à autuação, seja na colocação de interpostas pessoas
para gerir empresas e consequentemente praticar condutas dos quais decorreram as respectivas
autuações.
Finalmente, quanto à qualificação da multa de ofício no patamar de 150%,
entendo ser cabível a redução da multa ao patamar de 100%, por aplicação retroativa da Lei n.
14.689/2023, com fundamento no art. 106, II do CTN.
Conclusão
Ante o exposto: i) não conheço do recurso do contribuinte por intempestividade;
ii) conheço dos recursos dos responsáveis solidários, e dou-lhes parcial provimento para afastar a
imputação de responsabilidade tributária de Eva Lucia de Freitas Brandão; iii) reduzir a multa de
ofício qualificada ao patamar de 100%, por aplicação retroativa da Lei n. 14.689/2023.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 1299
DF CARF MF
Original